Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711067-19.2018.8.07.0001 RECORRENTES: RICARDO SOARES DE BRITO E LUCINÉIA TOMAZINI DE BRITO RECORRIDOS: RAQUEL RIBEIRO VAZ E GUILHERME SOARES PENA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO POR MEIO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA ANTES DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENHORA DESCONSTITUÍDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que ele, apesar de ciente da aquisição do imóvel pelo embargante, insiste na validade da constrição judicial e provoca a oposição ou o prosseguimento dos embargos de terceiro. II. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 1.245 do Código Civil, 85 do Código de Processo Civil, e ao enunciado 303 da Súmula do STJ, asseverando que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Articula que o acórdão guerreado não deveria ter aplicado o princípio da causalidade em detrimento do princípio da sucumbência no presente caso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.245 do CC, e 85 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027